Tribunal: STF
Processo: HC 257120
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Rediscussão da decisão de pronúncia após condenação. Inviabilidade. Meio de driblar a incompetência do juiz togado de rever o mérito de decisão proferida pelo tribunal do júri. Ausente teratologia que justifique a concessão de ordem de ofício. Agravo improvido.